Tribunal: TJSP
Processo: 1082341-62.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Demanda julgada improcedente - Execução fundada em crédito decorrente de cessão de cota consorcial cancelada - Desnecessária a anuência da administradora para a transferência - Cessão de crédito e não de direitos e obrigações previstos no contrato de consórcio - Hipótese de não incidência do art. 13 da Lei 11.795/08, que se aplica apenas a consórcio ativo - Cessão de crédito

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Demanda julgada improcedente - Execução fundada em crédito decorrente de cessão de cota consorcial cancelada - Desnecessária a anuência da administradora para a transferência - Cessão de crédito e não de direitos e obrigações previstos no contrato de consórcio - Hipótese de não incidência do art. 13 da Lei 11.795/08, que se aplica apenas a consórcio ativo - Cessão de crédito realizada regularmente, nos termos do art. 286 do CC, a qual independe de prévia notificação do devedor - A regra do artigo 290 do CC serve apenas para que não haja pagamento indevido a terceiro estranho ao vínculo obrigacional, cujo fato aqui não ocorreu - Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da execução (art. 85, § 11, do NCPC).